Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1 - A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, motivada pela atuação fraudulenta de terceiro, é indevida e configura dano moral passível de compensação pecuniária, já que o dano decorrente da restrição de crédito é presumido, ou seja, in re ipsa. Precedentes do STJ.
2 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se excessivo o quantum arbitrado, impõe-se a sua redução.
3 – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Enunciado no 54 de Súmula da Jurisprudência da Corte Cidadã). Já a correção monetária, incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
4 – O valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo patrono da parte Autora, não devendo ser majorado, haja vista que em conformidade com as balizas insculpidas no § 2o do artigo 85 do CPC.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.
Apelação Cível da Ré provida.